Tribunal: STF
Processo: ARE 1487690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Alíquotas do AFRMM, do PIS e da COFINS. Decretos nºs 11.321/22 e 11.322/22. Redução. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Desnecessidade de observância. Precedentes.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte: “’O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24).



    2. Não houve majoração dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, afastando-se a aplicação da multa, conforme o art. 1.021, § 4º, do CPC.